Tribunal: STF
Processo: ARE 1343259
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Sem razão a recorrente. Como colocado na sentença: ‘A qualidade de segurado do pretenso instituidor da pensão – Cenildo Rodrigues Neves – é induvidosa, haja vista que se trata de pessoa falecida em 27.12.2016 na condição de empregado de ‘ESTR. Comércio e Participações Ltda’ (vide CTPS – fl. 21 do evento 04). Tanto é assim que a pensão já vem sendo paga pelo INSS aos corréus Giovani, Bruno e Sandro, filhos do ‘de cujus’, e que nesta demanda figuram no polo passivo dada sua condição jurídica de litisconsortes passivos necessários. A existência de união estável entre a parte autora e o falecido segurado está comprovada nos autos. (...) Desatendido o prazo do artigo 74, inc. I, da lei de regência, fixo na data do requerimento administrativo a data de início do benefício (01.11.2017). A parte autora, nascida em 12.01.1975, contava com 41 anos na data do óbito, ao que acrescento que está comprovado que a união estável perdurou por muito mais de dois anos, bem como que o ‘de cujus’ efetuou mais de 18 contribuições mensais à Seguridade Social. Declaro, portanto, o direito ao benefício em favor da autora pelo prazo de 20 (vinte) anos, nos termos do artigo 77, § 2º, inc. V, alínea ‘c’, item ‘5’, da Lei nº 8.213/91. Uma vez que Giovani, Bruno e Sandro, filhos da autora e do ‘de cujus’, percebem o benefício de pensão por morte desde a data do óbito, constato que não há parcelas vencidas a serem reconhecidas em favor da autora, haja vista que o benefício recebido pelos filhos foi por ela usufruído e consumido em prol da manutenção de todo núcleo familiar, inclusive da parte autora.’ Na sentença em embargos (evento 058): ‘Não há inconstitucionalidade formal, decorrente do fato de a lei em questão ser produto da conversão de anterior medida provisória, haja vista que a Constituição Federal não veda a edição desse tipo de norma para regular o direito previdenciário. O diploma legal é compatível, portanto, com o comando do artigo 62, § 1º, da Carta Magna, que não admite interpretação extensiva. Além disso, salvo situações excepcionais, não cabe ao Poder Judiciário avaliar o mérito da urgência invocada pelo Presidente da República para justificar a edição de medidas provisórias, tal como previsto no ‘caput’ do artigo 62 da Carta Federal. Trata-se de conceito aberto, permeado por razões de conveniência e oportunidade políticas, a cargo, portanto, das autoridades investidas de poder político por delegação do povo após o processo eleitoral. De toda sorte, não se pode olvidar o consabido déficit da Previdência Social, circunstância essa que, em tese, justificaria a urgência na adoção do veículo legislativo previsto no artigo 62 da Carta Política, cuja tramitação nas Casas Legislativas possui, ademais, privilégios constitucionais (art. 62, § 6º). É o quanto basta para impedir que o Poder Judiciário declare a inconstitucionalidade formal da lei impugnada, pois não se está diante de clara hipótese de inexistência de urgência ou relevância que impeça a edição de medida provisória. Não vislumbro, de outra parte, inconstitucionalidade material na Lei nº 13.135/15, já que está de acordo com a Constituição Federal a disciplina, por lei, dos critérios de concessão e extinção de benefícios previdenciários, não havendo impedimento a que benefícios sejam concedidos em caráter temporário, tal como já ocorre com vários deles, a depender da contingência segurada (v.g. auxílio-doença, auxílioreclusão, salário-maternidade, salário-família). Note-se que a Constituição não veda a temporariedade de benefícios, mas apenas que tenham valor mensal inferior ao salário-mínimo, ainda assim quando sejam substitutos do salário de contribuição (CF, art. 201, § 2º). O condicionamento do direito à pensão à comprovação de um prazo mínimo de duração do casamento ou da união estável, ademais, revela exigência legal razoável e justificável à luz da realidade do país, em que não são raros os casos de fraude à Seguridade Social decorrentes da celebração de casamentos ‘de fachada’, envolvendo pessoas idosas ou enfermas, e que visam apenas a assegurar ao cônjuge supérstite o pagamento de pensão pelo Estado quando da já esperada morte do segurado. O requisito introduzido pela Lei nº 13.135/15, portanto, atende à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social (CF, art. 201, ‘caput’). “
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente